Tribunal: TJBA
Processo: 8230550-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8230550-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA ANSELMO DA SILVA

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edna Anselmo da Silva contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, que tinha como objetivo a concessão de uma ordem para determinar a exclusão de registro da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR/SISBACEN e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora/apelante alegou ausência de notificação prévia acerca da inscrição e sustentou prejuízo à sua honra e restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de dados no SCR configura ato ilícito imputável à instituição financeira; (ii) estabelecer se tal circunstância enseja, por si só, indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito – SCR constitui base de dados oficial, de natureza técnica e institucional, mantida pelo Banco Central do Brasil, destinada à supervisão do risco de crédito no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de caráter comercial, como SPC e SERASA.

4. As instituições financeiras possuem dever legal de prestar mensalmente informações ao Banco Central acerca das operações de crédito realizadas, inclusive quanto à inadimplência, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e da Resolução CMN nº 5.037/2022, de modo que o envio regular de dados não configura ato ilícito.

5. A responsabilidade pela notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ, não sendo automaticamente transferível à instituição financeira no âmbito do SCR.

6. A ausência de notificação prévia, por si só, não caracteriza dano moral presumido, especialmente quando inexistente prova de erro, inexatidão das informações ou publicidade indevida dos dados.

7. A instituição financeira demonstrou a existência da operação de crédito, mediante apresentação da cédula de crédito bancário, que prevê autorização para compartilhamento de informações com o Banco Central, inexistindo prova de irregularidade na remessa dos dados.

8. A alegação genérica de dificuldade na obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta de prejuízo, não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

9. A jurisprudência predominante da Quinta Câmara Cível deste Tribunal afasta a configuração de ilicitude e de dano moral na simples inscrição ou manutenção de dados no SCR, inclusive quando relativa a débito prescrito, desde que observadas as normas regulatórias aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes
citados: Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, EDcl no REsp nº 1.756.240/DF; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ; TJ-BA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 12.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8092158-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 09.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.